Tribunal: STF
Processo: ARE 1481500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança - Cobrança de valores pagos a título de bolsa de estudos concedida pelo agravante (empregador) ao agravado (ex-empregado) durante o contrato de trabalho - Decisão agravada declarou a incompetência da Justiça Comum determinando a redistribuição do feito a uma das Varas da Justiça do Trabalho - Controvérsia decorrente de relação de trabalho - Competência da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF) - Incompetência da Justiça Comum - Decisão mantida - Recurso negado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX; e 114, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 20):



    “Embora a E. 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal a quo não tenha definido claramente em quais dispositivos fora fundada a declaração de incompetência da Justiça Comum, entende-se que, basicamente, pelos argumentos lançados, definiu-se à competência da Justiça Laboral por acreditar que o contrato objeto destes autos possuiria natureza trabalhista, tendo-se em vista que fora celebrado enquanto as partes mantinham vínculo de empregador e empregado. 



    Contudo, o entendimento exarado pela 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal a quo é equivocado, eis que, consoante já exposto alhures, o contrato discutido nestes autos é revestido de matéria evidentemente cível, não tendo o pedido ou a causa de pedir qualquer relação com o direito trabalhista.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP negou seguimento ao recurso, no que concerne à matéria relacionada ao Tema 339 da repercussão geral; e, quanto ao mais - no que tange à discussão da competência -, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 15).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 21), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 4-7):



    “A competência em razão da matéria, de acordo com a jurisprudência do STJ, “se define a partir da natureza jurídica da controvérsia, que se afete da análise do pedido e da causa de pedir veiculados na exordial” (CC139663, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DP 03/06/2015). 



    A emenda constitucional nº 45 de 2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, incluindo em seu rol as controvérsias decorrentes da relação de trabalho. 



    Dispõe o art. 114 da Constituição Federal: 



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 



    II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; 



    III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 



    IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 



    V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 



    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 



    VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 



    VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 



    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” 



    Denota-se pretender o agravante a restituição dos valores pagos a título de bolsa de estudos concedida ao agravado durante o contrato de trabalho. 



    Essa restituição é prevista na cláusula 4.2 do instrumento, transcrita in verbis: “Se o EMPREGADO for demitido por justa causa, todo o valor pago a título de bolsa pelo EMPREGADOR deverá ser devolvido a este” (fls. 15/17). 



    Com a demissão do agravado por justa causa e em consonância com a mencionada cláusula o agravado requerido deveria restituir o investimento efetuado pelo empregador agravante a título de bolsa de estudo. 



    No caso, não há como desvincular o débito cobrado do contrato de trabalho, até porque o valor pago a título de bolsa de estudo só foi concedida em razão da relação de trabalho existente entre as partes. 



    Sendo, pois, ação oriunda de relação de trabalho, inequívoca a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, clara no sentido de que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar: “as ações oriundas da relação de trabalho” (inciso I); ou “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrente da relação de trabalho” (inciso VI); ou ainda as “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei” (inciso IX).



    (...)



    Assim, analisando os fatos expostos na petição inicial constata-se que a demanda deve ser apreciada pela justiça especializada trabalhista, conforme bem decidiu o d. Juiz a quo na decisão agravada.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a Administração Pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas decisões administrativas. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEIS COMPLEMENTARES 207/1979 e 922/2002. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à desproporcionalidade na pena de demissão aplicada ao ora Recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/1979, redação dada pela LC 922/2002), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal.” (ARE 1.272.857-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PENA DE DEMISSÃO. IMPOSIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE NO ÂMBITO PENAL. PENALIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.



     1. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a Administração Pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário sindicar decisões administrativas.



     (...) 



     5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para desconstituir a penalidade de demissão imposta ao ora recorrente.” (RMS 28.208, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.3.2014).



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da competência para julgar a controvérsia veiculada nos presentes autos, demandaria a análise de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.306.544-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021). 



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRIGIDA AO EMPREGADOR. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.261.802-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.8.2020).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente